Tribunal: TJES
Processo: 5001741-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001741-12.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: MARCIA REGINA SANTANA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a autora, servidora pública municipal no cargo de professora, de provimento efetivo, pugna pela incorporação de gratificação de produtividade em sua remuneração e com direito à sua incorporação nos proventos de aposentadoria e valores retroativos limitados ao período não abarcado pela prescrição quinquenal.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “
CONDENAR
os
REQUERIDOS
, a promoverem em favor da parte autora apenas a incidência das vantagens pessoais sobre a produtividade incorporada aos seus proventos de aposentadoria.
A

apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional, ano de 1994, 2009, 2010 “e” 2011.”

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4.
Em que pese a nomenclatura atribuída à verba que se deseja incorporar, o TJES tem firme entendimento no sentido de que se trata de verba de natureza remuneratória, eis que desvinculada de desempenho extraordinário e paga mesmo nos casos de férias, licença e outros afastamentos. O art. 37, XV, da CF assegura a irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, aplicando-se às parcelas de caráter permanente, como a gratificação em questão. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 24, admite alterações no regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. Assim, entendo que, ao cumprir o requisito legal de percepção da verba por 8 anos ininterruptos, a autora faz jus à sua incorporação.

5.
A sentença está em conformidade com o entendimento sedimentado no âmbito do TJES,
ou seja, entende-se que os aposentados e quem já possuía o direito a se aposentar, fazem jus ao recebimento da gratificação de produtividade, tendo em vista o recolhimento da verba previdenciária, como é o caso da parte autora. Por essas razões, entendo devida a incorporação da gratificação de produtividade aos vencimentos da autora

6.
Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas processuais, por expressa vedação legal.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)